Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-83.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE DA TESE DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o porte ilegal de arma de fogo, nas circunstâncias do caso, encontra respaldo na tese do cometimento da conduta em razão da autodefesa ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) examinar se a dosimetria da pena e a fixação do regime semiaberto demandam reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra, de forma harmônica e segura, a materialidade e autoria do delito, por meio da prisão em flagrante, dos depoimentos policiais e da confissão do apelante em juízo, além do laudo pericial atestando que a arma era de uso permitido e estava apta a efetuar disparos.
4. O delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à incolumidade pública.
5. A justificativa de porte da arma para proteção pessoal não afasta a ilicitude da conduta, tampouco o dolo, pois configura autotutela inadmissível no ordenamento jurídico, especialmente em razão da existência de aparato estatal de segurança pública.
6. A alegação de ausência de segurança pública na localidade não configura, por si só, hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.
7. Condenação criminal anterior definitiva justifica a análise desfavorável dos antecedentes criminais e a consequente incrementação na pena-base.
8. O regime semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo aplicável a detração para fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33 do Código Penal e do art. 387, § 2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, II, 77, III; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932578, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1745751, 1a Turma Criminal, j. 24.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023